Tribunal: CARF
Processo: 11610.002132/2003-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.002132/2003-65
ACÓRDÃO
1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA FTD S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DILIGÊNCIA. DIREITO
CREDITÓRIO APURADO SUFICIENTE PARA HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA
COMPENSAÇÃO.
Realizada diligência para verificação da suficiência do crédito para
compensação, a Autoridade Fiscal constatou a suficiência do crédito para
compensação dos débitos declarados na DCOMP aqui analisada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário e homologar a
compensação para quitação do débito referente a estimativa de CSLL do período de apuração de
outubro de 2002, conforme reconhecido pela Autoridade Administrativa em procedimento de
diligência requerido por este Colegiado e apontado no voto condutor.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002132/2003-65
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin

RELATÓRIO
Trata o presente processo de julgamento frente a Acordão 16-19.528 (sessão de 18
de novembro de 2008) proferido pela 7° Turma da DRJ/SPOI (fls. 785/791).
O processo já passou por 03 (três) julgamentos que resultaram em Resolução para
Diligência:
1) Resolução n° 1401-000.134 – sessão de 12/04/2012 (fls. 558/560);
2) Resolução n°1401-000.594 – sessão de 19/09/2018 (fls. 1.016/1.021),
3) Resolução n°1401-000-902 – sessão de 09/12/2021 (fls. 1.391/1.406).
A controvérsia iniciou com a Recorrente apresentando uma DCOMP (fls. 01/02) em
10/02/2003, requisitando o aproveitamento de Saldo Negativo de CSLL, referente ao ano-
calendário de 2001, no valor de R$ 269.793,93 para compensação de débitos do mesmo tributo do
período de apuração de 31/10/2002.

Através do Despacho Decisório (fls. 738/747) a DERAT/SP não homologou as
compensações fundamentando a decisão por INSUFICIÊNCIA DE SALDO, baseado no fato de que o
Saldo Negativo de CSLL de 2001 foi obtido com compensações de estimativas de saldos negativos
de exercícios anteriores e na análise desses saldos, a Autoridade Fiscal identificou discrepância de
valores que culminaram na não homologação.

Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002132/2003-65
3

Diante da decisão foi interposta a Manifestação de Inconformidade (fls. 750/780),
sendo as alegações relatadas pela autoridade julgadora de primeira instância da seguinte forma:
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 06/09/2007 (fl. 375-verso)
e dela recorreu a esta DRJ em 09/10/2007 (fls. 376/389). As alegações da
impugnante são resumidas a seguir.
• Os comprovantes de duplicatas e extratos bancários não poderiam ser
desconsiderados pela autoridade fiscal em razão de seu valor probatório de
comprovação da movimentação financeira;
• Quanto à necessidade de comprovante de rendimentos (art.55 da Lei n°
7.450/85) possui comando voltado ao IRPJ não sendo aplicável à compensação de
CSLL;
• Houve erros das entidades retentoras ao elaborar os comprovantes de
rendimentos quanto aos valores quantitativos e as datas dos respectivos
pagamentos. A requerente aponta diferenças de critérios de apropriação de
receitas entre a unidade pagadora e a receptora (contribuinte) como causa das
discrepâncias apuradas no presente pedido (anos-calendário de 1997/2001);
• As duplicatas e extratos bancários foram apresentados visando demonstrar os
equívocos cometidos pela autoridade fiscal ao analisar os fatos e das entidades
retentoras ao elaborar os comprovantes de rendimentos;
• Pede pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário dos presentes autos;
• Requer provimento da presente manifestação de inconformidade.
A DRJ decidiu por unanimidade pela manutenção da não homologação decidida
pela autoridade fiscal, sendo o Acordão n° 16.19-528 (fls. 785/791);
Na decisão, a autoridade julgadora destaca que apenas os comprovantes de
rendimentos são hábeis para comprovar as retenções, e que duplicatas e extratos bancários não
se prestam para esse fim.
A Recorrente apresenta o regular Recurso Voluntário (fls. 803/819) detalhando cada
ano-calendário e os supostos erros cometidos pela autoridade fiscal e no equívoco no julgamento
de primeira instância:
AC 1997
Neste tópico, o valor homologado reconhecido deveria ser efetivamente o de R$
1.093.877,47, posto que a diferença refere-se tão somente ao não reconhecimento do
valor de R$ 3.932,32, pago pela COORDENAÇÃO GERAL FUNDO NACIONAL DE
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002132/2003-65
4
CULTURA/SAC/SE/M1 - CGFNC.
O V. Acórdão asseverou que somente o informe de rendimentos é documento hábil a
comprovar a retenção de tributos.
Ora, a Recorrente comprovou a entrada de recursos, bem como a efetiva retenção,
ainda que a referida instituição não tenha encaminhado o informe de rendimentos.
Logo, neste caso a Recorrente não pode ser penalizada pela conduta omissiva do
agente público, adrede ao fato de que a documentação apresentada permite aferir,
com inequívoca certeza, os valores pagos e retidos.
AC 1998
A I. Autoridade Julgadora baseou suas apurações somente no informe de rendimentos
emitido pelo FNDE às fls. 324, mas tal documento não retrata a totalidade de recursos
pagos à Recorrente, consoante será demonstrado a seguir.
A comprovação foi feita através da apresentação de extratos bancários e duplicatas,
adotando-se por referência o efetivo recebimento dos valores, posto que somente com
o ingresso dos valores pode ocorrer a apropriação contábil.
As fls. 324, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informou ter pago o
valor de R$ 32.365.336,05 (trinta e dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil,
trezentos e trinta e seis reais e cinco centavos.
Entretanto, o valor que efetivamente ingressou nos cofres da Recorrente, no ano de
1998, perfaz o montante de R$ 33.377.487,36.
AC 1999
Ora, o entendimento exarado segue a mesma linha das considerações anteriores.
Entretanto, restou devidamente demonstrado que o informe de rendimentos não
retrata a exata realidade dos valores pagos à Requerente, dentro do ano-calendário.
Logo, mais uma vez observa-se que a Recorrente está sendo punida por erro cometido
pela fonte pagadora, que atribuiu datas de pagamento não condizentes com a
realidade fática.
Neste diapasão, o valor de R$ 359.996,12 deve ser considerado como válido, posto ter
sido apurado com base em documentos hábeis e autorizados pelo legislador.
AC 2000
No tocante ao ano-calendário de 2000, a autoridade fiscal reconheceu valor
significativamente inferior ao devido, em razão da glosa de IRRF.
Entretanto, tal glosa não possui amparo legal, pois as compensações das estimativas
com os saldos negativos de exercícios anteriores seguiram os estritos termos legais e
foram devidamente apurados de acordo com os documentos contábeis exigidos pela
Receita Federal.
(...)
A justificativa foi que o saldo credor de 1998 não foi suficiente para comportar todas as
compensações efetuadas.
Ora, a Autoridade Julgadora não especificou por qual motivo o saldo credor de 1998 foi
reduzido, impedindo assim a compensação de todos os meses.
AC 2001
A diferença neste caso é de R$ 12,44, oriunda pelo fato da não apresentação do
informe de rendimentos da Escola Agrotécnica Federal de Crato, no Ceará.
Ora, a Recorrente não apresentou o referido informe simplesmente pelo fato do
mesmo não ter sido DISPONIBILIZADO pela fonte pagadora, entretanto, no intuito de
permitir a perfeita compreensão dos valores compensados, apresentou o extrato
bancário e a respectiva duplicata.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002132/2003-65
5
Ademais, bastaria diligenciar junto à referida Escola, no sentido de confirmar o
pagamento efetuado à Recorrente. Tal informação pode ser obtida do mero
cruzamento de dados, não se justificando a simplista decisão de não acolher a
compensação proposta, sem efetuar qualquer diligência

Antes do julgamento, a Recorrente apresentou novos argumentos protocolados as
fls. 839/857, onde aponta erros de fato cometidos pela autoridade fiscal na análise da DCOMP,
nos seguintes termos:
Entretanto, objetivando detalhar a argumentação já expendida no Recurso
Voluntário, foi realizada minuciosa auditoria na escrita fiscal da Requerente,
através da qual restou claro que os créditos pleiteados pela Requerente não
foram reconhecidos em sua integralidade em razão de três motivos:
(i) Erro do Fisco ao analisar as retenções de CSLL sofridas pelo contribuinte
no ano-calendário de 1.997, tendo em vista que foi considerado o valor
informado pelo contribuinte e não aquele constante do Informe de
Rendimentos, o que resultou em uma diferença de R$ 87.314,11 (Oitenta e
sete mil, trezentos e quatorze reais e onze centavos) que não foi
considerada na recomposição do saldo negativo;
(li) Erro do Fisco ao efetuar a recomposição do saldo negativo da CSLL do
ano-calendário de 1.997 a 2.001, uma vez que ficou esquecido nos cálculos
por ele elaborados um crédito original de R$ 233.052,34 (Duzentos e trinta
e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), referente ao
saldo negativo da CSLL do ano calendário de 1.997.
(ili) Erro do Fisco ao analisar as retenções de CSLL sofridas pelo contribuinte
no ano-calendário de 2.000, tendo em vista que foi considerado o valor
informado pelo contribuinte e não aquele constante do Informe de
Rendimentos, o que resultou em uma diferença de R$ 23.804,40 (Vinte e
três mil, oitocentos e quatro reais e quarenta centavos) que não foi
considerada na recomposição do saldo negativo;
No primeiro julgamento, na sessão de 12/04/2012, esta TO decidiu por converter o
processo em diligência através da Resolução n° 1401--000.134 determinando as seguintes
providências:
Analisando a questão entendo que o presente feito deve ser baixado em
diligência para que seja efetuada a seguinte análise:
(a) considere, no cálculo da retenção de CSLL por órgãos públicos, os valores
declarados pelas fontes pagadoras nos informes de rendimentos de fls.299 e 354;
(b) verifique, à vista dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil e, se for o caso, de novos esclarecimentos do recorrente, a alegação de
defesa relacionada a suposto erro de preenchimento de DCTF (fls.470/473), que
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002132/2003-65
6
no entender do contribuinte conferir-lhe-ia um crédito adicional de R$233.052,34
(fl.472);
(c) verifique os efeitos decorrentes das providências acima na apuração dos saldos
negativos examinados, bem como no direito creditório e compensação
pleiteados;
(d) descreva em relatório circunstanciado as providências adotadas;
(e) cientifique o interessado do inteiro teor do resultado da diligência para, se
assim o desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias, findo
o qual, o processo deverá ser devolvido ao CARF para julgamento.
A unidade de origem encaminhou o Relatório de Diligência (fls. 958/962) que
recalculou todos as saldos negativos, concluindo que o Saldo Negativo de CSLL para AC 2001 seria
de R$ 1.093.441,86.
Contudo, esse valor não foi suficiente para compensar os todos os débitos,
conforme item 17 do relatório (fl. 962):
17. Verifica-se que o valor de R$ 1.093.441,86 não é suficiente para compensar
todos os débitos. As estimativas de janeiro a julho de 2002 foram integralmente
compensadas, a estimativa de agosto foi parcialmente compensada e não houve
saldo para compensação de CSLL de outubro de 2002, apresentado na Declaração
de Compensação (fl.02)
Ao tomar ciência do Relatório, a Recorrente apresentou contrarrazões (fls.
990/1013) discordando da conclusão da autoridade fiscal.
Ao retornar para julgamento, novamente esta TO converte o processo em Diligência
(Resolução n° 1401--000.594), admitindo que a Recorrente assiste razão nos argumentos
apresentados em sua contrarrazão, notadamente o valor da retenção na fonte de órgão público
informada no comprovante de rendimento (fl. 726) no ano calendário 2000 e uma diferença em
relação ao AC 1997, conforme trecho abaixo da Resolução:
Da leitura dos termos do relatório da diligência vemos que a fiscalização, mesmo
verificando que o crédito remanescente do ano de 1997 montava em cerca de R$
462, ainda não considerando a diferença da retenção da fonte já acima apontada,
apenas utilizou cerca de R$ 351 nas compensações, ou seja, existem valores de
créditos que não foram utilizadas nas compensações de débitos de exercícios
seguintes.
Assim, verificando-se que:
1) Existem créditos adicionais a serem reconhecidos ao contribuinte;
2) Existem créditos de saldo negativos que não foram integralmente esgotados
nas compensações com débitos de exercícios futuros;
3) Que assiste razão ao contribuinte com relação a, em obediência ao princípio da
verdade material, necessidade de ser refeita toda a apuração das compensações
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002132/2003-65
7
dos saldos negativos com as compensações de estimativas nos exercícios
seguintes;
As determinações da diligência foram nos seguintes termos:
Entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência com baixa
dos autos à Delegacia de Origem a fim de que seja refeita a apuração de acordo
com os seguintes critérios:
a) Utilizar, na composição do crédito de CSLL retida por órgão público, relativo ao
ano-calendário 1997, o valor de R$ 718.859,09, conforme comprovante de fls. 726
e confirmado na tabela constante neste voto;
b) Reapurar o valor de cada saldo negativo anual, iniciando do ano calendário de
1997;
c) Realizar os cálculos de compensação dos saldos negativos a partir do ano de
1997 para a compensação dos débitos de estimativa dos anos subsequentes, não
se limitando apenas ao que foi informado nas DCTF e esgotando por completo o
saldo de cada ano antes de passar ao ano subsequente;
d) Após refazer todos os cálculos de compensação, informar se os débitos de
estimativa do ano calendário 2002 foram integralmente compensados e qual o
saldo final resultante das compensações em favor ou contra o recorrente.
e) Cientificar o contribuinte do resultado da diligência abrindo-lhe prazo para
manifestação.
O processo retornou a unidade de origem que elaborou novo Relatório de Diligência
(fls. 1.331/1.356), ressaltando que para que a verdade material seja obtida, todos os elementos
deverão ser analisados, o que representaria uma NOVA apuração do Saldo Negativo de CSLL de
todos os anos, iniciando em 1997:
Alerta que a Recorrente utilizou correção pela SELIC de todos os valores apurados
dos Saldos Negativos de CSLL, sendo que esse tipo de procedimento NÃO é previsto na legislação
antes do advento do programa de PER/DCOMP eletrônico.
Ao final conclui que o valor do Saldo Negativo da CSLL no ano-calendário 2001 é R$
29.797,59.
34.4. Nesse contexto, vamos apurar o valor REAL do Saldo Negativo da CSLL do
ano-calendário 2001, nos moldes da FICHA 17 da DIPJ exercício 2002, ano-
calendário 2001.

Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002132/2003-65
8
34.5. Em conclusão, o valor apurado do Saldo Negativo da CSLL no ano-calendário
2001 é R$ 29.797,59.
As respostas aos requisitos formulados na Resolução foram sistematizadas a partir
do item 35 do Relatório (fl. 1.355).
Ao ser cientificada da conclusão, a Recorrente apresenta novas contrarrazões (fls.
1.363/1.385), em especial a ausência de correção do saldo negativo de CSLL pela taxa SELIC.
Argumenta que a Autoridade Fiscal cumpriu as determinações da Resolução em
reapurar os Saldos Negativos de CSLL, iniciando por 1997, mas desconsiderou os valores que já
foram devidamente reconhecidos pelo CARF como legítimos, como por exemplo as retenções na
fonte de órgãos públicos de 1997, que não foram consideradas na nova apuração.
A retornar para julgamento, o colegiado atendeu mais uma vez a necessidade de
retornar os autos para Diligência através da Resolução n° 1401-000.902.
No voto o relator resume a situação até o momento:
Na primeira diligência, autoridade fiscal recalculou o saldo negativo do AC de
1997, e reapurou um saldo negativo para o AC 2001, no valor de R$ 1.093.441,86,
ainda insuficiente para a homologação da presente compensação. Já na segunda
diligência, a autoridade julgadora somente reconheceu um saldo negativo de R$
29.769,59
Quanto a atualização dos créditos pela taxa SELIC, a turma referendou o argumento
da Recorrente, admitindo que desde 01/01/1996, os créditos tributários passíveis de restituição
devem ser atualizados pela taxa SELIC, nos termos do §4o do art. 39 da Lei no 9.250/96.
Alerta que há uma discrepância muito grande em relação ao Saldo Negativo do AC
2001 que foi reconhecido na última diligência no valor de R$ 29.769,59, enquanto no Despacho
Decisório foi de R$ 765.250,58, que foi revisto na primeira diligência para R$ 1.093.441,84.
Sobre as retenções na fonte, ressalta que nas Resoluções anteriores esse ponto foi
até certo ponto “ignorado” e nem mesmo nas diligências há menção à esses valores, sendo que é
um dos principais argumentos da Recorrente, tendo em vista que não foram aceitos como prova
as duplicatas e extratos bancários apresentados para fins de comprovação das retenções.
Com isso conclui, seguido pelos demais integrantes do colegiado para determinar as
seguintes providências:
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta, análise todos os pontos abordados no voto devendo, em síntese:
i. Realizar a atualização dos créditos de saldo negativo por meio da taxa
referencial SELIC;
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002132/2003-65
9
ii. Considere como crédito de saldo negativo do AC 1997 o valor já
reconhecido de R$ 1.177.613,01, para fins de aproveitamento nos demais
períodos;
iii. Considere o valor adicional de retenções na fonte para o AC 2000, já
reconhecido na última resolução, no montante de R$ 23.804,39;
iv. No que se refere a retenções na fonte não confirmadas no informe de
rendimentos, analise a documentação apresentada pela contribuinte aos
autos, como duplicatas e extratos bancários, a fim de verificar se são
documentos hábeis a reconhece-las, nos termos da Súmula Carf no 143.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentos
complementares que entender necessário a corroborar as retenções;
v. Após todos os ajustes, apure o novo saldo negativo do AC 2001 e informe
se, após as deduções do crédito já compensado contabilmente, existe
crédito remanescente e disponível a ser aproveitado no presente processo.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7.574, de 2011.
A unidade de origem acostou aos autos o novo Relatório da Diligência (fls.
1.409/1.426) que ressalta que tomou por base o último Relatório de Diligência (fls. 1.331/1.356) e
passou a corrigir eventuais equívocos apontados da Resolução CARF adotando a sistemática de
recalcular “os valores dos saldos negativos de cada ano e utilizando-os nas compensações das
estimativas dos anos seguintes, esgotando por completo o saldo de cada ano antes de passar ao
ano subsequente”
A Recorrente tomou ciência da conclusão apresentado suas considerações (fls.
1.432/1.438).
Os apontamentos indicado no relatório de diligência, bem como outros aspectos
serão abordados no voto.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002132/2003-65
10
Reafirmando a admissibilidade já analisada em outras sessões de julgamento,
confirmo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Novamente essa turma se depara com esse processo, proveniente de 03 (três)
Resoluções de conversão em diligência, apesar da matéria, aparentemente, simples:
Confirmação de Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário 2001, para a compensação de débito de
estimativa de CSLL de out/2002
Ocorre que o Saldo Negativo de 2001, provém, em parte, de compensações de
estimativas com saldos negativos de exercícios anteriores, estando nesse aspecto a complexidade
na apuração.
O primeiro aspecto que deve ser levantando em situações como essa é a
necessidade de obediência ao princípio da verdade material, independente do tempo de duração
do julgamento.
A Constituição Federal, no inciso LXXVIII do art. 5o, protege o contribuinte, como
garantia fundamental, a razoável duração dos processos, tanto na esfera judicial quanto
administrativa, embora os processos administrativos, possuem especificidades tratadas em
legislação própria, que definem, na maioria das vezes, prazos para a realização dos atos
processuais.
Para alguns, 20 anos pode ser um tempo muito longo, beirando ao irrazoável, para
que se chegue ao resultado de um julgamento em um processo administrativo fiscal, contudo,
para o contribuinte, que desde o primeiro momento se insurgiu contra a decisão da autoridade
fiscal e levou aos autos provas e argumentos que comprovariam sua tese, poderia durar até mais
20 anos, desde que a justiça seja feita e a verdade prevalecesse.
A cautela foi o marco nesse processo, pois em várias oportunidades o Colegiado,
enfrentando situações que poderiam acarretar injustiça e tendo sido juntados aos autos
documentos e argumentos razoáveis, a decisão pela conversão em diligência foi, sem dúvidas, a
mais acertada.
A análise promovida pela autoridade fiscal nessa última diligência (fls. 1.409/1.426)
foi detalhista e seguiu todas as determinações da Resolução, tendo sido usada uma sistemática de
recalculo, até certo ponto simples, para um problema complexo.
As tabelas e planilhas anexadas ao Relatório foram elucidativas para solução do
litígio.
Após refazer todos os Saldos Negativos de CSLL desde o ano calendário de 1997, a
Autoridade Fiscal conclui que o valor do Saldo Negativo de CSLL em 2001 seria de R$ 1.367.219,58,
conforme tabela extraída do Relatório de Diligência:
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002132/2003-65
11

Esse valor de R$ 1.367.219,58, foi somado ao saldo remanescente do ano
calendário de 2000, no montante de R$ 141.127,59 (fruto do recalculo desde 1997) e foi utilizado
para compensação das estimativas de CSLL do ano-calendário 2002, sempre atualizando-se os
valores pela Selic.

Com isso, observa-se que no momento da quitação da estimativa de outubro/2002,
objeto da controvérsia, havia saldo suficiente, bem como para demais compensações de 2002,
restando ainda um saldo de R$ 213.722,86.
Dessa forma, adoto como razão de decidir, a conclusão da Diligência, a qual
transcrevo abaixo:
Conclusão
Por todo o exposto, entendo havia saldo suficiente para compensação da
totalidade das estimativas de CSLL do ano-calendário 2002 e que a compensação
declarada à fl. 02 poderia ter sido homologada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR provimento ao Recurso Voluntário e homologar a
compensação para quitação do débito referente a estimativa de CSLL do período de apuração de
outubro de 2002, conforme reconhecido pela Autoridade Administrativa em procedimento de
diligência requerido por este Colegiado.

Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.598 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002132/2003-65
12
É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1454
DF CARF MF
Original